Tribunal: TJDFT
Processo: 0028278-96.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Configurada o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá ressarcir o consumidor os valores cobrados a título de juros de obra acrescidos de juros de mora a contar da citação, como prevê o art. 405 do CC.
2. Diante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção da derrota de cada um.
3. Recurso provido.